Tribunal: TJDFT
Processo: 0750564-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750564-67.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO GABRIEL FROTA DO VALE PACIENTE: FLAVIO GABRIEL FROTA DO VALE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme certificado pelo Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR (ID 53857315), a petição inicial do habeas corpus está incompleta. Concedo, à impetrante, o prazo de 05 (cinco) dias, para que junte a petição inicial aos autos, sob pena de inadmissão do writ. Brasília, 27 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador